Tribunal: TJPA
Processo: 0001470-27.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001470-27.2014.8.14.0029

APELANTE: ROSA MARIA LINS EMIM

APELADO: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos III e VI do art. 485 do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. O agravante alegou ausência de interesse processual da parte autora em razão de inércia, sustentando a validade da extinção do feito sem necessidade de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa, como fundamento para extinção do processo, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sendo, portanto, ineficaz para fins de extinção do processo por abandono.

5.
A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a intimação pessoal como pressuposto para a extinção do processo nos casos de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação dirigida apenas ao seu advogado.

2.
A inobservância dessa exigência legal torna nula a sentença terminativa fundada não apenas na ausência de interesse processual, mas também no abandono do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0001470-27.2014.8.14.0029

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICAS (ID 25801327 e ID 26378280)

AGRAVADA: ROSA MARIA LINS EMIM

ADVOGADA: SHARON BARROS (OAB/PE 29.010-D)

ADVOGADO: DOUGLAS ANTÔNIO LEAL RODRIGUES (OAB/PA 12.022)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Maracanã interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria que, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, e do art. 133, inciso XII, alínea “d”, do RITJPA, deu provimento ao recurso da parte autora para anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento do feito (ID 25801327). Decisão mantida após desprovimento dos embargos de declaração (ID 26378280).

Aduziu, em síntese, que a parte autora permaneceu inerte mesmo após intimações válidas, configurando ausência de interesse processual. Destacou que o Juízo de 1º grau agiu corretamente ao extinguir o feito com base no art. 485, inciso VI, do CPC, que não exige intimação pessoal. Segundo o agravante, a decisão monocrática, ao anular a sentença, teria desconsiderado esse ponto.

Conclusivamente, pediu que seja provido este agravo interno, reformando-se a decisão agravada.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente, a despeito de a sentença ter consignado que a extinção prematura da causa se deu por ausência de interesse, cumpre observar, conforme mencionei na decisão unipessoal agravada, que também houve o reconhecimento do abandono da causa. Não por outra razão, ficou registrado como fundamento legal dessa decisão terminativa o art. 485, incisos III e VI, do CPC.

Posto isso, o art. 485, inciso III, c/c § 1º, do CPC/2015 condiciona a extinção do processo, por negligência ou pela não promoção dos atos processuais, à prévia intimação pessoal da parte para correção da falta no prazo de cinco dias.

No caso presente, embora tenha sido determinada a intimação para que fosse requerido o que de direito, cumpre observar que essa intimação foi dirigida ao advogado, e não à parte, conforme previsto na legislação processual. Em seguida, restou praticado ato ordinatório com essa mesma falha.

Com efeito, o abandono da causa pressupõe a desídia da parte, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. Colha-se a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Destarte, não assiste razão ao agravante em sua insurgência, visto que, como já afirmado, também restou reconhecido na sentença o abandono da causa, cuja extinção do processo sem resolução do mérito demandava prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu, mostrando-se correta a decisão unipessoal agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registrada eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025